Tribunal: TJMT
Processo: 1035255-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035255-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE PENHA - CPF: 076.903.348-22 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 025.865.298-55 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder os benefícios da gratuidade da justiça, reformando decisão de primeiro grau que havia indeferido o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, especialmente quanto à:

(i) análise da hipossuficiência financeira do embargado domiciliado no exterior;

(ii) aceitação de documentos não traduzidos por tradutor juramentado;

(iii) validade de provas digitais como elementos indiciários;

(iv) alegada omissão quanto ao valor da causa e à natureza do pedido principal da demanda originária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de hipossuficiência, com base na declaração do agravante e documentos que indicam situação financeira modesta, em juízo de cognição sumária.

4. A decisão enfrentou a questão da aceitação de documentos em língua estrangeira com base na jurisprudência do STJ, à luz do art. 277 do CPC, afastando a nulidade ante a ausência de prejuízo e a inteligibilidade dos documentos.

5. O valor da causa e a natureza do pedido principal não são critérios determinantes para a concessão da gratuidade, que deve observar a situação econômica da parte.

6. A utilização de provas digitais não compromete a decisão, pois serviram como elementos auxiliares, não exigindo formalidades como ata notarial.

7. Inexistem vícios que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão ou contradição a análise da hipossuficiência com base em declaração acompanhada de documentos simples, inclusive em língua estrangeira, quando compreensíveis e sem prejuízo à parte contrária. 2. A ausência de tradução juramentada de documentos não acarreta nulidade, se estes forem inteligíveis e irrelevantes à prova do direito material. 3. O valor da causa e a natureza do pedido não são critérios impeditivos à concessão da gratuidade de justiça. 4. Provas digitais podem ser utilizadas como indícios de hipossuficiência, ainda que não formalizadas por ata notarial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CARLOS DE ABREU contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO JOSÉ PENHA, ora Embargado, para o fim de conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, reformando a decisão de primeiro grau que havia indeferido o referido benefício.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, violando frontalmente os artigos 98 e 192 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer, além da correção do julgado, a sua modificação, com a revogação da justiça gratuita concedida ao Embargado.

Alega, inicialmente, que não houve comprovação satisfatória da hipossuficiência econômica do Embargado, que reside nos Estados Unidos da América com sua esposa, ambos supostamente exercendo atividades remuneradas e recebendo em dólar, o que, a seu ver, afastaria a presunção de insuficiência de recursos. Afirma que o valor da causa da ação originária — R$ 170.000,00, referente a contrato de compra e venda de imóvel — também demonstra capacidade econômica incompatível com o benefício concedido.

Sustenta que o v. acórdão contradiz decisão anterior proferida no ID 172442689, que, na origem, havia indeferido a justiça gratuita sob o fundamento de ausência de prova cabal de pobreza, já que os documentos apresentados (fotos, prints de mensagens e extratos bancários) não demonstrariam renda mensal nem vínculo empregatício efetivo.

Ressalta que os extratos bancários juntados aos autos se encontram em língua estrangeira, e, portanto, deveriam ter sido desconsiderados, por ausência de tradução juramentada, exigência legal prevista expressamente no art. 192 do CPC. Alega que, ao admitir tais documentos como válidos, o acórdão incorre em flagrante contradição, pois reconhece a regra legal, mas a mitiga com base em uma suposta excepcionalidade não prevista em lei, tratando os documentos como inteligíveis.

Ainda nesse aspecto, argumenta que os documentos estrangeiros não comprovam qualquer identificação do Embargado, tampouco confirmam que o mesmo reside em local atingido por evento climático (Furacão Milton), não havendo qualquer vínculo objetivo entre o conteúdo das provas e os fatos alegados. Aduz que a mera residência em local afetado por fenômeno natural não implica, automaticamente, vulnerabilidade econômica, sobretudo diante da alta demanda por mão de obra na área de construção civil decorrente da tragédia, o que tenderia a elevar a renda do Embargado.

O Embargante também aponta que o acórdão foi omisso quanto à análise da natureza da ação principal, que versa sobre compra e venda de imóvel de valor considerável (R$ 170.000,00), e que o Embargado alega ter quitado parcialmente — circunstância que, segundo defende, seria incompatível com o estado de pobreza jurídica.

Ainda, argumenta que o acórdão incorre em omissão quanto à valoração das provas digitais apresentadas pelo Embargado, tais como prints de conversas via WhatsApp, imagens e vídeos, por entender que esses documentos são de fácil manipulação e carecem de validade jurídica por ausência de ata notarial ou certificação digital. Sustenta que, segundo doutrina especializada e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, documentos digitais, para terem eficácia probatória, devem ser acompanhados de elementos que garantam sua integridade e autoria, o que não se verificaria nos autos.

Alega que a consideração de tais provas, sem a observância dos requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico, configura violação aos artigos 405 e seguintes do CPC, além de se tratar, possivelmente, de prova ilícita ou imoral, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, quando extraída sem autorização judicial ou por meio de manipulação tecnológica.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos, com a consequente modificação do acórdão embargado, para que seja revogada a concessão da justiça gratuita ao Embargado, e, subsidiariamente, que o recurso seja conhecido para fins de prequestionamento dos artigos 98 e 192 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CARLOS DE ABREU contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO JOSÉ PENHA, ora Embargado, para o fim de conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, reformando a decisão de primeiro grau que havia indeferido o referido benefício.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Contudo, não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão de valoração judicial de provas, salvo quando presentes vícios formais da decisão.

Examinando detidamente os autos, constato que nenhuma das hipóteses legais de cabimento está presente no caso concreto.

Da suposta omissão quanto à análise da hipossuficiência - o v. acórdão embargado enfrentou de maneira expressa a alegação de hipossuficiência do Embargado, destacando que a declaração firmada pelo agravante foi acompanhada de documentos — ainda que simples — que, em juízo de cognição sumária, apontam para situação financeira modesta. O acórdão assentou que o Embargado exerce função informal como pintor nos Estados Unidos, enquanto sua esposa atua como empregada doméstica, residindo ambos em cidade afetada por evento climático (Furacão Milton), circunstância que fundamentou a concessão da benesse.

A alegação de que o domicílio no exterior excluiria, automaticamente, a presunção de hipossuficiência não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. A decisão embargada foi clara ao reconhecer que a concessão é provisória e pode ser revista a qualquer tempo caso surjam elementos mais consistentes.

Portanto, não há omissão, mas regular apreciação do conjunto probatório disponível, dentro dos limites da cognição exigida para esse tipo de decisão.

Do art. 192 do CPC e da aceitação de documentos em língua estrangeira - a argumentação de que o acórdão violou o art. 192 do CPC ao admitir documentos em idioma estrangeiro não se sustenta, porquanto o acórdão embargado reconheceu, sim, a existência da regra legal, mas procedeu à sua interpretação sistemática e teleológica, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da jurisprudência consolidada do STJ, que admite a juntada de documentos estrangeiros sem tradução juramentada quando não houver prejuízo à parte contrária e os documentos forem inteligíveis.

É o que se extrai do REsp 616.103/SC e do AgInt no REsp 1.919.439/AM, ambos a reafirmar que a ausência de tradução juramentada não acarreta nulidade se não houver prejuízo à parte e se os documentos forem compreensíveis.

No caso, os documentos foram usados unicamente para comprovação da alegada hipossuficiência, não como meio de prova principal do direito material. Logo, o fundamento utilizado no acórdão é coerente e não caracteriza contradição interna.

O argumento de que o acórdão foi omisso ao não tratar do valor da causa e da natureza do pedido (compra e venda de imóvel) é impertinente à análise da justiça gratuita. O valor da causa, por si só, não define a capacidade financeira da parte, tampouco impede, por presunção absoluta, o deferimento da gratuidade, sendo necessário analisar o contexto fático-financeiro individual, o que foi feito.

A crítica à validade das provas digitais (prints de WhatsApp, vídeos, imagens) também não prospera. Tais documentos não foram utilizados como provas materiais essenciais, mas como elementos auxiliares e indiciários para reforçar a narrativa da hipossuficiência. Em hipóteses como essa, não se exige a prévia lavratura de ata notarial nem certificação digital, como bem esclarece a doutrina e jurisprudência mais recentes. A ausência desses requisitos pode afetar a força probante da prova em fase de instrução, mas não a invalida de plano, nem impede sua apreciação em juízo de delibação.

Ademais, a possibilidade de impugnação futura permanece resguardada à parte adversa, não havendo omissão ou violação ao contraditório.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado, mantendo-se integralmente seus fundamentos e conclusões.

Inviável, por consequência, a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025